Tribunal: STF
Processo: Rcl 82147
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Hospital Mahatma Gandhi, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ, no Processo 0101350-89.2022.5.01.0201, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato impugnado afrontou a autoridade das decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das mencionadas ADPFs, ao determinar a penhora de valores oriundos do repasse de verbas do Sistema Único de Saúde.  



    Afirma o reclamante que o Juízo reclamado:  



    [...] determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da reclamante, por meio do SISBAJUD, RENAJUD e MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, até o valor de R$ 22.037,65 (vinte e dois mil e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), que culminou bloqueios de valores em contas de Contratos de Gestão mantidos com outros municípios, que não o firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalização do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde destinados a população em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população, contrato de gestão que originou a demanda principal.



    Diante a ordem judicial, inicialmente foi bloqueado o valor de R$ 66.112,95 (sessenta e seis mil cento e doze reais e noventa e cinco centavos), tendo sido desbloqueado o excedente, conforme certidão do SISBAJUD, permanecendo bloqueado o valor R$ 22.037,65 (vinte e dois mil e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos).



    [...]



    Ocorre que, a constrição recaiu sobre contas bancárias que movimentam recursos públicos recebidos por outros Ente Público, em razão dos Contratos de Gestão celebrado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba, vistas à operacionalização e execução das atividades e serviços de saúde, conforme demostrado no extrato bancário a seguir: [...]



    Observe que continua bloqueado o valor referentes aos Contrato de Gestão mantidos com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba, portanto, contas diversas ao contrato de gestão que originou o débito, possui contas distintas daquela utilizada pelo Contrato de Gestão firmado com o Estado do Rio de Janeiro para operacionalização no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.



    Mesmo sendo sabedor que demanda trabalhista tem origem no Contrato de Gestão nº 001/2021, firmado com o Estado do Rio de Janeiro para operacionalização do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde destinados a população em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população, o Magistrado de piso determinou o bloqueio em diversas contas da instituição. 



    E a citada ordem, foi ativada por meio do SISBAJUD, atingindo a universalidade das contas da instituição, senão vejamos: [...]



    Independente de nova decisão a ser proferida no juízo monocrático, a decisão que determinou o bloqueio, já sinaliza o entendimento do Magistrado, considerando as razões já apresentadas pela Reclamante, e o conteúdo decisório já proferido, revelando o desrespeito com a autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte (doc. 1, pp. 4-11 - sem os grifos do original).



    Afirma que:



    [...] é uma Associação Civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social nos termos da Lei 9.637/97, atuando como parceira privada de vários municípios que possuem Contratos de Gestão Vigente, em plena operacionalização das ações de saúde. 



    Todos os contratos firmados entre a reclamante e diversos municípios do Brasil, tem como objeto o gerenciamento e operacionalização de ações de saúde, ou gestão de unidades hospitalares de emergência, destinados ao atendimento da população de uma maneira geral, de maneira gratuidade, custeadas pelo Sistema Único de Saúde. 



    Fundamental destacar, que todas as unidades geridas pela reclamante são custeadas com recursos públicos municipais, em diversos Estados da Federação, custeado pelo Sistema Único de Saúde. 



    Importante destacar que alguns destes contratos, são gerenciamento de unidades hospitalares de emergência 24 horas, ou seja, dependem da estrutura financeira livre a pronta para custeio dos insumos e mão-de-obra necessária para o funcionamento da rede de saúde. 



    Conforme se verifica, em decorrência do ato reclamado, a Organização Social suportou bloqueios excessivos, e, em contas de diversos municípios e diversos Contratos de Gestão. 



    Observe que o Contrato de Gestão que originou a demanda no juízo singular, foi firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalização do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde destinados a população em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população, por meio do Contrato de Gestão nº 001/2021. 



    A manutenção do bloqueio realizado em outras contas mantidas para a Gestão de contrato firmado com outros municípios, tem sua finalidade desviada, se utilizadas para quitar obrigações decorrentes de outros contratos já mantidos ou vigente, firmados com outras pessoas jurídicas de direito público, no caso, com outros municípios (doc. 1, pp. 16-17 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    6) A procedência da presente reclamação, tornando definitivo os efeitos da liminar concedida, ou, na remota hipótese do provimento liminar não ter sido , inaudita altera pars, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, nos autos do processo nº 0101350- 89.2022.5.01.0201, que determinou o bloqueio de ativos no valor de R$ 22.037,65 (vinte e dois mil e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), por meio do SISBAJUD, e atingiu contas diversas da Organização Social, diversas da que se refere ao Contrato de Gestão que originou a contenda no juízo de piso (doc. 1, pp. 22-23 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).   



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.   



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA, assim ementadas:  



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe  27/6/2019).  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública (ADPF 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2020).  



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).  



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente (ADPF 1.012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022).  



    Por sua vez, consta na decisão reclamada determinação de penhora de créditos do ora reclamante através do SISBAJUD (doc. 37) e recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores com total bloqueado de R$ 66.112,95 (doc. 38).



    Como se vê, o Juízo reclamado logou êxito em determinar o bloqueio de crédito exequendo via SISBAJUD, sem ressalvas. Dessa forma, entendo suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas com efeito vinculante no julgamento dos paradigmas invocados, pois a constrição judicial não resguardou a verba pública repassada ao reclamante para custear despesas relativas à saúde.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.  



    Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; e Rcl 65.130/RJ, da minha relatoria, DJe 29/5/2024.  



    Vejam-se também decisões específicas, relativas a reclamações também propostas pelo ora reclamante: Rcl 68.881/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/8/2024; Rcl 69.198/SP, da minha relatoria, DJe 28/8/2024; Rcl 70.074/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/10/2024; Rcl 71.797/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/10/2024; e Rcl 73.150/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/11/2024.  



    Por fim, cito julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte, em caso análogo, também ajuizado pelo reclamante:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024).  



       



    Destaco que, embora seja legal a determinação de penhora via SISBAJUD, a autoridade reclamada, ao verificar que a penhora recaiu sobre valores impenhoráveis, deveria ter determinado o seu imediato desbloqueio, para não obstruir a devida e compulsória aplicação desses recursos financeiros em políticas públicas de saúde.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, no que se refere ao bloqueio de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator